Tribunal: STF
Processo: ARE 1090000
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não é possível o creditamento de IPI relativamente às operações de aquisição de bens destinados ao ativo fixo ou permanente de empresa. Precedentes.



    2. A existência de reiterados julgamentos de ambas as Turmas do STF no mesmo sentido da decisão recorrida é suficiente para que se caracterize a existência de jurisprudência dominante a respeito da matéria, sendo desnecessário submeter a questão ao Plenário ou a julgamento sob a sistemática da repercussão geral.



    3. É dever da parte, ao apresentar razões de agravo regimental, impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, não sendo suficiente para tanto a mera reprodução dos argumentos trazidos quando da interposição do recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, sendo incabível a majoração de honorários advocatícios (Súmula 512/STF).